Tribunal: STF
Processo: ARE 1419123
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual manteve sentença que julgou procedente a presente Ação Civil Pública para “determinar a desclassificação de Carmem Maria Moura Mira do concurso de administrador escolar (Edital 001/2010) e, por consequência, anular os atos de aprovação, homologação e nomeação de Carmem Maria Moura Mira para o cargo de administrador escolar do Município de Araquari” (Vol. 45, fl. 5), uma vez que a recorrente “não respeitou as regras do Edital 001/2010, em virtude da ausência de assinatura no cartão de respostas e falta de preenchimento do caderno de provas” (Vol. 45, fl. 1).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 55):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO ESCOLAR PARA O CARGO DE ADMINISTRADOR DO MUNICÍPIO DE ARAQUARI. EDITAL N. 001/2010. CANDIDATA DESCLASSIFICADA POR NÃO TER ASSINADO O CARTÃO RESPOSTA. RECURSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDO. NOMEAÇÃO DA APELANTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ATO CONVOCATÓRIO. INQUÉRITO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ATO PRÉ-PROCESSUAL. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA NÃO SURTE EFEITOS NA ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA QUE ORGANIZOU O CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 58), foram parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material para que se fizesse constar "art. 41 da Lei n. 8.666/93", ao invés de "art. 41, da Lei. 9.866/99" (Vol. 61).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 63), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARMEM MARIA DE MOURA MIRA alega que o acórdão recorrido violou os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia (art. 5º, caput, da CF/1988), pois é evidente “a desproporção entre a ausência de assinatura no cartão de resposta e a exoneração do cargo da requerente, após anos no cargo” (Vol. 63, fl. 16).



    Afirma que eventual violação ao edital do concurso público deve ser superada pela aplicação da teoria do fato consumado, bem como que houve violação ao princípio da isonomia, já que o MPE não ajuizou ação civil pública em face dos demais candidatos.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a recorrente não apontou com clareza os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, de forma que incide a Súmula 284 do STF; e (b) quanto à suposta violação ao art. 5º, caput e inciso I, da CF/1988, é necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos, aplicando-se ao caso a Súmula 279 do STF (Vol. 71).



    No Agravo (Vol. 77), a agravante refuta a incidência, à hipótese, dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 63, fl. 8):



    “Conforme debatido nas instâncias inferiores, e melhor aprofundado no presente recurso, não se busca no presente caso uma nova análise sobre os fatos subjacentes ao caso. O que se busca, é apenas determinar se a falta de assinatura no cartão resposta seria motivo para causar a nulidade da aprovação da candidata empossada e exercendo o caso há anos. 



    A questão é puramente de direito e por isso não envolve apenas direitos subjetivos, pois diante dos inúmeros concursos públicos prestados em nosso país, não é de se espantar que a mesma questão venha a acontecer em outros tantos casos. 



    No caso em análise, o que se percebe é que a candidata foi devidamente identificada por outros meios e mesmo após ser efetivada no cargo, o MPE requereu por meio de ação civil pública a exoneração da recorrente, sobrepondo a nulidade por ausência de assinatura ao direito adquirido e até mesmo a segurança jurídica. 



    Não obstante, o tema ganha relevo social também ao ser analisado sob o prisma das nulidades, em especial o princípio pas de nullité sans grief. 



    Evidente que a ausência de um requisito da prova do concurso público o macula, mas até que o ponto esta macula pode ou não ser convalidada. Ou até mesmo, até que ponto a nulidade deve se sobrepor a outras questões constitucionais de importante relevo como a segurança jurídica e o principio da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Ainda outra premissa para repercussão geral é o fato da aplicação da teoria do fato consumado, para empossados através de concurso público sem decisão judicial. 



    Finalizando, outra premissa aceitável para repercussão geral é que esta Suprema Corte se manifeste acerca da constitucionalidade só manejo de Ação Civil Pública, visando a nulidade de certame de concurso púbico contra somente um candidato, quando vários outros estão na mesma situação da Recorrente. São estas as premissas jurídicas que se pretende estabelecer no presente recurso, muito além da esfera subjetiva da recorrente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz repeito à aplicação ao caso da teoria do fato consumado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, esta CORTE, no julgamento do RE 608.482-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, julgado sob o rito da repercussão (Tema 476), rechaçou a aplicação da teoria do fato consumado para a manutenção de candidato nomeado em razão de decisão judicial precária, posteriormente revogada. O acórdão de repercussão geral recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.



    3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608.482-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    Nesse precedente, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI assentou que:



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”



    Por outro lado, seguem os argumentos deduzidos pelo Juízo local para solucionar a controvérsia (Vol. 55, fl. 4):



    “Cuida de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pleito formulado pelo Ministério Público de Santa Catarina em ação civil pública, para anular os atos de aprovação da candidata Carmem Maria Moura Mira no concurso público para o cargo de administrador escolar do Município de Araquari. 



    No referido certame, a apelante não assinou o cartão resposta e por esse motivo não foi incluída na lista de aprovados. Ato contínuo, interpôs recurso administrativo na Prefeitura de Araquari e, com isso, restou classificada na 5ª (quinta) posição. 



    Dessa forma, o Ministério Público arguiu que a partir do momento em que a apelante não assinou o cartão resposta, esta desobedeceu as regras dispostas no Edital n. 001/2010, na medida em que o município violou os princípios basilares da Administração Pública ao acatar o recurso interposto e nomear a candidata ao cargo pretendido. 



    […]



    Sem razão os recorrentes. 



    Em relação à tese de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, esta não merece prosperar. Tendo em vista que no momento em que um indivíduo realiza a inscrição para um concurso ele se vincula às regras do edital, do mesmo modo a Administração Pública, como bem ilustra o art. 41, da Lei. 9.866/99. 



    O referido edital foi bem sucinto nos itens 8.12, 8.19 e 8.21 ao determinar que era de exclusiva responsabilidade do candidato conferir os dados constantes no cartão resposta e assiná-lo, porquanto é o único documento válido para correção. Ainda, estava disposto que seria eliminado quem descumprisse as instruções contidas no caderno programático. Outrossim, eventual entendimento ao contrário violaria o principio da vinculação do edital, que protege as normas determinadas pela banca examinadora, consideradas como lei interna do certame, porquanto vinculam tanto a Administração Pública corno os candidatos participantes (STJ, Aglnt no RMS n. 58.7981SC.rel. Min. Francisco Falcão). 



    Não obstante, a Segunda Câmara de Direito Público desta Corte de Justiça, já entendeu que o correto preenchimento do cartão resposta é de responsabilidade exclusiva do candidato (AC n. 0300331-73.2015.8.24.0054, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira). 



    [...]



    Não ignoro, então, que além da apelante outros candidatos tenham incorrido no mesmo equivoco ao deixar de assinar o cartão resposta, sendo que contra estes não se tem noticia de algum prejuízo, especialmente por parte do órgão ministerial. 



    Desta perspectiva, porém, ainda que o Ministério Público não tenha movido Ação Civil Pública contra os demais concorrentes, cumpre salientar que a apelante não poderá se beneficiar dessa Ilegalidade para alcançar a convocação e nomeação ao cargo almejado. 



    Ademais, embora a ausência de assinatura no cartão respostas não obste, em tese, a identificação e a presença da candidata no certame, não há como essa hipótese ser protegida pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. posto que não é raro termos conhecimento das irregularidades que acontecem no âmbito dos concursos públicos atualmente. 



    Outrossim, ainda que me compadeça da situação da parte, tendo em vista o considerável período de tempo transcorrido desde que tomou posse no cargo, além de ter requerido exoneração da ocupação anteriormente desempenhada pela a administração pública, não vislumbro daí, contexto suficiente ao provimento da insurgência. 



    Não obstante, denoto que em relação a suposta violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório em sede de Inquérito Policial Civil, o Supremo Tribunal Federal assentou que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, de natureza administrativa, caráter pré-processual e que somente se destina à colheita de Informações para propor Lura da ação civil pública." (Recurso Extraordinário n. 481.955-ED, Relatora Min. Carmen Lucia)”.



    A reversão do julgado demanda a análise da legislação infraconstitucional (Lei 8.666/1990), bem como dos fatos e provas constantes dos autos, em especial do edital que regulamentou o certame. Logo, a pretensão da recorrente encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. LEI ESTADUAL 14.218/2008. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. 



    III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1386195 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe. 12/12/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente